Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-59.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000387-59.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. DEVIDA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000387-59.2023.8.05.0032, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como agravada IDALIA ROSA DOS SANTOS representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. JOSEVANDO ANDRADE Relator